Tribunal: CARF
Processo: 10945.011944/2004-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.011944/2004-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.834 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
ANA JANETE KRUGER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. ATIVIDADE VEDADA. AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE
ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS. ORGANIZAÇÃO DE CONGRESSOS E
EVENTOS.
A pessoa jurídica que exerce a atividade de agenciamento e locação de espaços
publicitários, mediante recebimento de comissões, está impedida de optar pelo
regime de tributação do Simples por prestar serviços vedados para opção ao
Simples Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidas a Relatora e a Conselheira Paula Santos de Abreu, que davam
provimento. Designado para redigir o voto vencedor, o Conselheiro Marco Rogério Borges.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

(documento assinado digitalmente)

Marco Rogério Borges – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.011944/2004-38
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.011944/2004-38

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do Simples, realizada por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/Foz do Iguaçu no 0195/2005, com efeitos a partir de 01/01/2002.
De acordo com o mencionado ato declaratório, a exclusão foi motivada em razão da
ora Recorrente exercer a atividade de organização de seminários, venda de espaço publicitário em
jornais e rádios e serviços de fotografia e diagramação. De acordo com a informação fiscal da
SECAT- Foz do Iguaçu, as referidas atividades seriam similares às atividades de produtor de
espetáculos, corretagem ou representação e serviços publicitários, respectivamente, as quais seriam
vedadas a inclusão nos termos do art. 9o, XII, “d” da Lei no 9.317/96.
Cientificada, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
36/38 (numeração do e-processo), na qual alegou, resumidamente, o seguinte:
a) Em relação ao serviço de organização de seminários, alega que foi contrata tão
somente para organizar o local do evento e filmar o II Seminário de Educação dos
Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu e que o referido evento foi totalmente
organizado pelo Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao
Lago Itaipu. Sendo assim, não poderia ser considerado como diretor ou produtor
de espetáculos;
b) Em relação ao serviço de publicidade, alega que trabalha com veículos de
publicidade, edição e publicação de jornais , mas não se responsabiliza pelo
conteúdo das matérias divulgadas ou publicadas, cuja criação é de inteira
responsabilidade dos interessados pela publicação. Alega ainda que não trabalha
como representante comercial por não vender nem agenciar a matéria publicada.
c) Em relação ao serviço de fotografia, alega que não pode ser considerada atividade
publicitária, uma vez que trata-se de serviço de fotografia em eventos
previamente definidos pelos contratantes.
d) Quanto aos serviços de editoração, diagramação e publicação de matéria na
Agenda 2001, alega que foi contratada para executar serviços de editoração de
dados e distribuição de texto, com fotos e informações fornecidas pelo
contratante. Alega, ainda, que é habilitada à fazer editoração e impressão e que
utilizou, erroneamente, a palavra “diagramação” em sua nota fiscal, uma vez que
nada cria, apenas digita dados e organiza o material entregue pelo cliente para
impressão em folha sem cunho jornalístico ou publicitário.
e) Finalmente, alega que inobstante conste de seu objeto social, em momento algum
exerceu serviço de agência de publicidade e propaganda.
Em 21 de maio de 2008, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba (PR), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ATIVIDADE VEDADA. AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS
PUBLICITÁRIOS.
A pessoa jurídica que exerce a atividade de agenciamento e locação de espaços
publicitários, mediante o recebimento de comissões, está impedida de optar pelo regime
de tributação do Simples por prestar serviços profissionais de corretor, ou de
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.011944/2004-38

profissional assemelhado, e também de profissional assemelhado a representante
comercial.
ORGANIZAÇÃO DE CONGRESSOS E EVENTOS. PERMANÊNCIA NO SIMPLES.
Não impede a opção pelo Simples a organização de congressos e eventos que não
intermediem a contratação de profissionais, tais como, cantores, artistas e/ou
autoridades renomadas.
SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E DIAGRAMAÇÃO. PERMANÊNCIA NO
SIMPLES.
Os serviços de fotografia não relacionados com criação de material publicitário e de
diagramação de matéria redigida (criada) por terceiros não se confundem com a
prestação de serviços de publicidade/propaganda e não impedem a permanência no
Simples.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. INÍCIO DOS EFEITOS.
Para a pessoa jurídica enquadrada na hipótese de vedação por exercício de atividade
vedada e que tenha optado pelo Simples até 27 de julho de 2001, o efeito da exclusão
dar-se-á a partir de 1 de janeiro de 2002 quando a situação excludente tiver ocorrido até
31 de dezembro de 2001 e a exclusão for efetuada a partir de 2002.

Cientificada em 24/06/2008 (fls.69), a contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 71/72, na qual reitera as alegações suscitadas.

É o relatório

Voto Vencido
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme se verifica pela Informação Fiscal SECAT DRF/FOZ No 0196/2005
(fls. 31/64) que fundamentou o Ato Declaratório de Exclusão, a motivação do referido ato foi a
seguinte:
A empresa está inscrita no Simples desde 22/01/2001 (fls. 01) e, em princípio, pelas
informações fornecidas a SRF, para fins cadastrais, não pode evidenciar infração à
legislação que disciplina a sistemática do Simples. O código de atividade econômica
informada (CNAE-FISCAL 5242-6-02) relativo a comércio varejista de artigos de (sic)
fotográficos e cinematográficos, não se enquadra, nas vedações constantes do art. 9o da
Lei no 9.317/96.
As atividades constantes do contrato social, agência de publicidade e propaganda,
outros serviços de publicidade, estúdio fotográfico, são impeditivas a permanência no
Simples. Entretanto a possibilidade de permanência no Simples fica condicionada ao
exercício tão somente das atividades não vedadas. O que veda a sua adesão ao sistema
ou obriga a pessoa jurídica a dele excluir-se é o exercício de qualquer uma das
atividades impeditivas, constantes do contrato social, independentemente da
participação percentual das receitas provenientes desta atividade no resultado total da
pessoa jurídica (Dec 8a RF 128/97 e 173/00; Dec 6a RF 794/97, 850/97 e 39/00).
Também não pode optar pelo Simples a pessoa jurídica que obtiver receita de atividade
impeditiva, em qualquer montante.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.011944/2004-38

Com efeito, em atendimento à Intimação SECAT no 265/2004 (fls. 02), o contribuinte
apresentou notas fiscais de organização e realização de seminários (fls. 7/8)
publicidade (fls. 12/13/14/19/21) serviços de fotografia (fls. 18) e diagramação (fls.
20) que evidenciam o exercício de atividades vedadas desde 01/10/2001 (fls. 19).
Inicialmente, para entendimento da questão, reportamo-nos ao disposto em alguns
incisos do art. 9o da Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que tratam
especificamente de vedações para o ingresso no Simples que interessam à (sic) presente
processo e que se encontram abaixo reproduzidos “verbis”:
Lei n 9.317, de 5 de dezembro de 1996
Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XII – que realize operações relativas a:
(...)
d) propaganda e publicidade, excluídos os veículos de comunicação;
(...)
XIII – que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogados, psicólogo, professor, jornalista
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa da habilitação profissional legalmente exigida”
............................................
(Destacou-se)
De início, esclareça-se que a vedação do inciso XIII não atinge unicamente as profissões
cujo exercício dependa de habilitação legalmente exigida. Primeiramente, o dispositivo
prevê um lista específica de ocupações que impedem a opção pelo Simples, a seguir
estabelece que os serviços assemelhados aos dessa lista específica igualmente obstam a
opção, e, por último, dispõe genericamente que a prestação de serviços inerentes a
qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação legalmente exigida
também implica vedação à opção.
Dessa maneira, no caso dos serviços constantes da lista específica e daqueles
assemelhados, sempre haverá restrição ao enquadramento no sistema, quer o exercício
profissional dependa ou não de habilitação legalmente exigida. Já no caso da prestação
de serviços vinculados a outras profissões, somente ficará inviabilizada a opção se o
exercício depender de habilitação legalmente exigida.
Quanto às atividades de organização de seminários (atividade similar à de produtor de
espetáculos), venda de espaço publicitário em jornais e rádios (atividades semelhantes
às de corretagem ou representação), serviços de fotografia e diagramação (serviços
assemelhados aos de publicitário) impedem a opção pelo sistema.

A decisão recorrida, embora tenha considerado que os serviços de organização de
seminários e serviços de fotografia e diagramação não impediam a opção pelo Simples, concluiu
que a atividade relativa à venda de espaço publicitário, seria vedada, por constituir atividade
assemelhada à de corretor. Confira-se:

17. Irrelevante é para o fim de se definir a viabilidade da opção pelo Simples a natureza
das pelas levadas à publicidade e sua razão motivadora, assim como a forma de
cobrança de suas comissões, se exatamente a esse título, ou englobadamente com os
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.011944/2004-38

valores cobrados pelos veículos de comunicação. Importante é que fique caracterizada a
atividade desempenhada pela interessa na busca de matérias a serem publicadas nos
veículos de comunicação e, eventualmente, na prestação de outros serviços (digitação,
elaboração de editoriais/textos, formatação de matérias.

Nesse aspecto, entendo incorreta a decisão recorrida. Embora a expressão
“assemelhados” constante da lei seja, por si só, questionável, tendo em vista o princípio da
legalidade estrita em matéria tributária, não cabe a esse conselho questionar sua
constitucionalidade. No entanto, não basta à autoridade administrativa e a decisão recorrida
simplesmente mencionar que as atividades são semelhantes à atividade de corretor. Para isso é
imprescindível que a referida atividade se assemelhe ao núcleo da atividade de corretagem o que,
ao meu ver, não foi feito.
O contrato de corretagem está regulamentado nos artigos 722 a 729 do Código
Civil/2012 e caracteriza-se, essencialmente, pela intermediação de um negócio que será realizado
por terceiros. A Recorrente alega, desde a impugnação, que não pode ser considerada corretora
ou representante comercial, uma vez que não vende nem agencia a matéria publicada, se limita à
realizar a veiculação da mensagem.
Conforme se verifica pelas notas fiscais mencionadas no ADE, não é possível
detectar, em qualquer dessas notas, serviço assemelhado à corretagem. Confira-se:

Com efeito, em atendimento à Intimação SECAT no 265/2004 (fls. 02), o contribuinte
apresentou notas fiscais de organização e realização de seminários (fls. 7/8)
publicidade (fls. 12/13/14/19/21) serviços de fotografia (fls. 18) e diagramação (fls.
20) que evidenciam o exercício de atividades vedadas desde 01/10/2001 (fls. 19). (grifos
no original)

É importante ressaltar que para utilização do raciocínio por analogia autorizado
pela expressão “assemelhados” constante da lei, é imprescindível que se demonstre em que se
assemelham as atividades, uma vez que não é qualquer “semelhança” que o autoriza. Nesse
sentido, elucidativo o exemplo fornecido por Norberto Bobbio, em sua obra Teoria Geral do
Direito:
O mesmo vale para o raciocínio por analogia usado pelos juristas. Para que se possa
extrair a conclusão, ou seja, a atribuição ao caso não-regulado a partir das mesmas
consequências jurídicas atribuídas ao caso regulado semelhante, é preciso que entre os
dois casos não existam uma semelhança qualquer, mas uma semelhança relevante, ou
seja, é preciso remontar os dois casos a uma qualidade comum a ambos, que seja ao
mesmo tempo a razão suficiente pela qual foram atribuídas ao caso regulado aquelas e
não outras consequências. Um lei de um Estado americano atribui uma pena detentiva a
quem exerce o comércio de livros obscenos. Trata-se de saber se igual pena pode
estender-se, de um lado, aos livros policiais, de outro, a discos que reproduzem canções
obscenas. É provável que o intérprete aceite a segunda extensão e rejeite a primeira. No
primeiro caso, existe de fato uma visível semelhança entre os livros obscenos e livros
policiais, mas trata-se de semelhança não relevante, pois o que tem em comum, ou
seja, o fato de serem compostos de papel impresso, não foi a razão suficiente para
pena detentiva estabelecida pela lei aos divulgadores de livros obscenos. (BOBBIO,
Norberto – Teoria Geral do Direito, ed. Martins Fontes, 2007, p.293) (grifamos)

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.011944/2004-38

Conforme se verifica pelo Acórdão no 8063 de 14 de julho de 2005, da 3a Turma
da DRJ/ RJ, bem como pela Solução de Consulta no 17, de 10 de janeiro de 2005, mencionadas
pela Recorrente em sua impugnação (fls. 40) a mera locação de espaço publicitário não constitui
atividade cuja opção é vedada ao Simples. Confira-se:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS
MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES
EMENTA: ATIVIDADE ECONÔMICA. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA E
PUBLICIDADE.
A prestação de serviço de veiculação de propaganda e publicidade não constitui
atividade econômica vedada ao Simples. (Acórdão no 8063, DRJ/RJ)

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS
MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES
A pessoa jurídica dedicada à locação de espaço publicitário e painéis de propaganda
pode optar pelo Simples, desde que não participe da criação da publicidade.

Sendo assim, não tendo a autoridade administrativa ou mesmo o acórdão recorrido
se desincumbido do ônus de demonstrar que a atividade desenvolvida pela Recorrente se
assemelhava à de corretor deve ser admitida à sua opção ao Simples.

Em face de todo o exposto, dou provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Voto Vencedor
Conselheiro Marco Rogério Borges – Redator Designado

Como de costume, o voto da ilustre Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio
está muito bem fundamentado. Contudo, este colegiado, conforme consignado no decisum do
presente acórdão, contrapondo-se ao voto da relatora, divergiu, pela maioria dos integrantes do
colegiado, do seu entendimento de manter a recorrente na sistemática do Simples Federal,
restando ao colegiado negar provimento ao recurso voluntário.
O processo em questão envolve a exclusão do Simples Federal, com efeitos a
partir de 01/01/2002, em face de incorrer em vedação prevista no art. 9o, XII, “d” e XIII, da Lei
9.317/1996, ou seja, por exercício das atividades de organização de seminários (atividade
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.011944/2004-38

similar à de produtor de espetáculos), venda de espaço publicitário em jornais e rádios
(atividades semelhantes às de corretagem ou representação) e serviços de fotografia e
diagramação (serviços assemelhados aos de publicitário).
Após manifestação de inconformidade do contribuinte, a DRJ manteve a exclusão.
Em sede recursal, o contribuinte reiterou sua posição da manifestação.
A douta relatora, em análise do julgado a quo, entendeu descabida a comparação
da atividade da recorrente com a de corretor, pelo que não deveria ser admitida a exclusão do
Simples.
O voto apresentado pela douta relatora, houve o seu entendimento de que haveria
uma imprópria comparação da atividade da recorrente com a de corretor, e para tanto, não
haveria fundamento.
As discussões do colegiado entenderam que tal comparação foi apenas uma
impropriedade no voto do relator da decisão a quo, e que haveria substancias provas nos autos de
que demonstrariam a atividade vedada da recorrente.
Pelos elementos constantes nos autos, há, além da atividade principal na
declaração de firma individual, também várias notas fiscais de serviços emitidas pela mesma,
que envolvem que denotam serem de atividades vedadas pela legislação, anteriormente
transcritos.
Transcreve-se da decisão a quo:
13.
Também constam dos autos as seguintes notas fiscais de prestação de serviços
emitidas pela interessada:
.
NFPS 077, de (em branco), em nome de (em branco): “Publicidade na Agenda
2001”, no valor de R$ 400,00 (fl. 20);
.
NFPS 082, de 01/10/2001, em nome de LS Agro Industrial: “Comercial no
Jornal Folha Bragadense, pg. 16, edição no 54”, no valor de R$ 40,00 (fl. 18);
.
NFPS 085, de 23/10/2001, em nome de Os Cardeais: “Editoração, diagramação e
publicação de matéria na Agenda 2001”, no valor de R$ 300,00 (fls. 20 e 48);
.
NFPS 086, de 26/10/2001, em nome de Prefeitura do Município de Pato
Bragado: “Serviços de fotografia p/ a Secretaria de Educação. Fotos dia do professor,
dia da criança, ornamentação das lojas p/ Oktoberfest, fotos desfiles .....”, no valor de
R$ 430,00 (fl. 18);
.
NFPS 127, de 23/04/2002, em nome de Auge Comunicação Ltda: “Veiculação
de mensagem de interesse da Prefeitura Municipal de Pato Bragado, edição no 60”, no
valor de R$ 1.180,00 (fl. 17);
.
NFPS 156, de 06/09/2002, em nome de Auge Comunicação Ltda: “Veiculação
de mensagem de interesse da Prefeitura Municipal de Pato Bragado, Cartaz da
Oktoberfest .....”, no valor de R$ 1.160,00 (fl. 16);
.
NFPS 172, de 11/11/2002, em nome de Auge Comunicação Ltda: “Veiculação
de mensagem de interesse da Prefeitura Municipal de Pato Bragado, edição no 66”, no
valor de R$ 1.150,00 (fl. 15);
.
NFPS 188, de 13/12/2002, em nome de Sicredi Costa Oeste: “Referente
propaganda Sicredi na Rádio Marangatu FM”, no valor de R$ 150,00 (fl. 14);
.
NFPS 189, de 06/12/2002, em nome de (ilegível): “Comercial no Jornal Folha
Bragadense”, no valor de R$ 200,00 (fl. 13);
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.834 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.011944/2004-38

.
NFPS 202, de 24/03/2003, em nome de Impacto Promoções e Publicidades Ltda:
“Referente publicidade da Festa ..... no Jornal Folha Bragadense, edição no 69”, no valor
de R$ 1.280,00 (fl. 12);
.
NFPS 226, de 21/05/2003, em nome de Impacto Promoções e Publicidades Ltda:
“Referente relatórios Prefeitura, Agenda Social, Cartaz ..... com a história do
município”, no valor de R$ 1.430,00 (fl. 11);
.
NFPS 245, de 23/07/2003, em nome de Impacto Promoções e Publicidades Ltda:
“Veiculação de mensagem de interesse da Prefeitura do Município de Pato Bragado no
Jornal Folha Bragadense, Edição no 73”, no valor de R$ 1.200,00 (fl. 10);
.
NFPS 288, de 10/12/2003, em nome de Impacto Promoções e Publicidades Ltda:
“Veiculação de mensagem de interesse da Prefeitura do Município de Pato Bragado,
Edição no 77”, no valor de R$ 2.250,00 (fl. 09);
.
NFPS 304, de 03/02/2004, em nome do Conselho de Desenv. Dos Municípios
Lindeiros ao Lago de Itaipu: “Organização e Realização do II Seminário de Educação
dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu”, no valor de R$ 3.800,00 (fl. 07);
.
NFPS 306, de 03/02/2004, em nome de Itaipu Binacional: “Organização e
Realização do II Seminário de Educação dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu”,
no valor de R$ 8.000,00 (fl. 08).

Quanto ao momento dos efeitos, aproveitam-se os argumentos da decisão a quo,
ou seja, com os efeitos a partir de 01/01/2002.
Assim, considerando, voto e já acompanhado pela maioria do colegiado, NEGO
PROVIMENTO ao recurso voluntário, como configurado no decisum deste acórdão.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital